Tribunal: STF
Processo: ARE 1249887
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à petição/STF 61.047/2020:
    1. Em 02.7.2020, considerando a certificação pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, de que não efetuada a intimação 1.687/2020, referente ao acórdão publicado no DJe de 22.5.2020, mesmo após três tentativas (dias 22, 23 e 25 de junho de 2020), determinei a intimação da Defensoria Pública da União para assistir Severino Pereira Lima no presente feito (art. 72, II e parágrafo único, do CPC/15).
    2. A Dra. Liara Da Cruz Santos informa “que o endereço para o qual foi endereçada a ação é o de seu escritório, o qual está fechado desde o dia 19.3.2020, em razão da Pandemia da Covid-19, registrando-se que a Justiça Federal e a Justiça Estadual no Estado de Pernambuco permanecem em regime de teletrabalho, razão pela qual os advogados, em regra, estão realizando expediente nos mesmos moldes”. Informa ainda “que tomou ciência da decisão que negou provimento ao Agravo Regimental em Recurso Especial, prolatada pela Colenda 1ª Turma do Superior Tribunal Federal em 11.5.2020, permanecendo no patrocínio da presente ação”.
    3. Requer “o cancelamento da intimação à Defensoria Pública da União para que prossiga no patrocínio do Sr. Severino Pereira Lima”, bem como “a intimação pessoal desta procuradora, nomeada para a prestação de assistência judiciária gratuita ao Sr. Severino Pereira Lima, ocorra em seu endereço residencial, à Rua Santo Heleno, 454, Bairro Universitário, Caruaru/PE, CEP 55016-500”. 
    Decido.
    4. Considerada a manifestação da advogada subscritora da petição em referência, no sentido de permanecer assistindo o agravado no presente feito, bem como a dificuldade de se efetuar a citação no endereço informado em razão das dificuldades relatadas, decorrentes do contexto da pandemia de Covid-19, defiro os pedidos.
    5. Intime-se o agravante, no endereço informado (Rua Santo Heleno, 454, Bairro Universitário, Caruaru/PE, CEP 55016-500). Comunique-se a Defensoria Pública da União do teor da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora